Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005026-84.2022.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[EFEITOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA - CPF: 527.567.009-59 (AGRAVANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), EDIANE RAFAELA CAVALHEIRO - CPF: 009.594.601-28 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (AGRAVADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), DEBORA MARTINS VILELA - CPF: 033.928.321-11 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA - CPF: 206.189.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSFOLHA - TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,

RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO RECOLHIMENTO A TERMO DA ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS INICIAIS - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO - EFETIVIDADE DO PROCESSO E PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO.

A despeito de não ter sido diligente com relação ao recolhimento da sexta e última parcela das custas de distribuição, se a embargante de terceiro providencia a regularização do vício, afasta-se o formalismo em nome da primazia da prolação de sentença de mérito e da efetividade do processo.

Assim, há que ser provido o agravo interno para prover o recurso de apelação cível e anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para o processamento dos Embargos de Terceiro.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ODETE VIEIRA FERNANDES,
contra decisão Monocrática (id. 159120654) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença singular, que extingui os embargos de terceiros, ante o não recolhimento da última guia das custas judiciais que foram parceladas.

Em suas razões id. 162284678, aduz:
1)
impossibilidade de julgamento monocrático, pois a situação da agravante é
suis generis
;
2)
assevera que “
a extinção do processo pela falta de pagamento de apenas uma parcela das custas processuais não se demonstra razoável
;

e

3)
necessidade de intimação para que parte manifestasse sobre

o recolhimento das custas.

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo o recolhimento integral das custas, mesmo que tardio, e por consequência a continuidade processual dos embargos de terceiros.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 165752196), nas quais em síntese, pleiteia, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara.

Como relatado, trata-se de agravo interno proposto contra decisão monocrática, a qual negou provimento ao apelo da agravante, mantendo a extinção processual dos embargos de terceiros, ante o não recolhimento das custas judiciais que se encontravam parceladas junto ao juízo singular.

No caso em análise o agravante pretende que seja reformada a decisão, ao argumento que não é razoável a extinção processual, ante o não recolhimento da guia judicial apenas da última parcela, bem como pontua que em casos como este deve haver a intimação da parte e do seu patrono para que o vício seja sanado.

Todavia, não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Prima facie
, no tocante ao argumento que a apelante deveria ser intimada, para o recolhimento das guias, evitando assim decisão surpresa.

É sabido que ao realizar o parcelamento das custas, a parte agravante é ciente da data certa do vencimento da guia, bem como o valor desta, a qual manteve sua obrigação corretamente com as guias passadas.

Nesse norte é desnecessária a sua intimação, visto que a mesma
expert
da sua obrigação de recolher os pagamentos junto ao juízo singular.

Destarte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO - DEFERIMENTO, PELO JUIZ, DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, COM INDICAÇÃO DE DATAS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NECESSIDADE. -
Deferido pedido de parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa das datas para pagamento de cada parcela, incumbe à parte beneficiaria, independente de intimação, quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito
- Se a parte demandada, regularmente citada, apresenta contestação e impugnação ao benefício da gratuidade judiciária, que vem a ser acolhida, dando ensejo à extinção do processo, sem resolução do mérito, deve Juiz fixar honorários de sucumbência em benefício de seu advogado, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil”. (TJ-MG - AC: 10024132824400001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018). – Grifei.

No tocante ao argumento que não é razoável a extinção processual por falta de pagamento da última parcela.

A Constituição Federal, em seu art. 5°, prescreve que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Sendo assim, não há como aplicar tal entendimento de razoabilidade, onde esta Egrégia Corte, vem negando provimento em diversos casos análogos.

Dessa forma, conclui-se que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

A propósito este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia
. (TJ-MT 10270862220208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).
– Grifei.

Outros tribunais não destoam:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
DESÍDIA DA PARTE EM RECOLHER DUAS PARCELAS DAS CUSTAS INICIAIS
. ADVERTÊNCIA DE QUE O NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS IMPLICARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ...Ver ementa completaante a falta de pagamento de duas parcelas das custas iniciais. 2. Caberia ao autor seguir promovendo o recolhimento das parcelas das custas cujo parcelamento já havia sido deferido pelo juízo, sobretudo porque na decisão que deferiu o primeiro parcelamento, o autor ficou expressamente advertido que o não recolhimento de qualquer das parcelas implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal
4. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desemba (TJ-PA 08023703220198140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âa Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)
– Grifei.

Nesse trilhar, diante de todo o exposto,
Nego Provimento ao Agravo Interno,
sustentando a Decisão Monocrática id. 159120654, mantendo a sentença singular que julgou extinto o feito, ante o não pagamento tempestivo da guia de custas processual parcelada.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente Relatora, porque a minha linha de conduta sobre casos assemelhados, considera um excesso de formalismo quando se falta apenas uma parcela para o recolhimento das custas pois, apesar de feito a destempo, foi realizado.

Portanto, em razão da primazia do julgamento meritório e pelo princípio da efetividade do processo,
dou provimento ao recurso,
para revogar a decisão monocrática, a fim de dar provimento ao apelo e determinar o prosseguimento dos embargos de terceiros.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Recentemente, eu ouvi uma jurisprudência do STJ nesse sentido, faltando uma parcela do recolhimento das custas também seria excesso de formalismo, em razão da primazia de mérito e da colaboração mútua que deve haver entre as partes.

Então, peço vênia à eminente relatora, acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Processo julgado. A sentença foi anulada e o processo retorna a comarca de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023